Tribunal: STF
Processo: ARE 1518460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TETO CONSTITUCIONAL OFICIAL DA PM INATIVO E DOCENTE Pretensão de refazimento do título para que se considerem dois vínculos distintos Pedido acolhido Insurgência contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar à SPPREV que observe a regra do teto remuneratório, prevista na Emenda Constitucional nº 41/03 e no art. 37, XI da CF, sobre cada função exercida de modo separado Preliminar Prescrição de fundo de direito Acolhimento Descontos relativos à aplicação do redutor de teto que foram estabelecidos por lei e consolidados, com relação ao réu, desde a inativação do servidor há mais de cinco anos Pedido de pagamento de valores que depende da revisão do título Reconhecimento da prescrição do fundo de direito Precedentes do STJ Mérito Mesmo que afastada a preliminar, não se aplicam ao caso dos julgados do STF Distinção feita entre o caso concreto e os casos paradigmas elencados na inicial, RE nº 602.043/MT (Tema nº 384) e no RE nº 612.975/MT (Tema nº 377) Controvérsia que não envolve pedido de aplicação individualizada do teto constitucional, em caso de cumulação de cargos, mas, sim, de revisão do título que vincula o inativo com a SPPREV Pedido que abrange a pretensão subjacente de criação de cargo público e acesso a ele sem concurso, além de instituição de hipótese de aposentadoria sem atendimento de requisitos constitucionais Sentença reformada. REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, E APELO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI; 37, inciso XVI; 170 e 193, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 612975 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 377), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 28/09/2018.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente